Tribunal: TCU
Processo: 005.659/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1009/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP em favor de Anna Christina de Andrade Coelho Garnett. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF) , proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Considerando, entretanto, que não há comprovação nos autos demonstrando que a interessada autorizou a entidade associativa a representá-la em juízo; Considerando que as informações carreadas aos autos no formulário de peça 3 não são suficientes para comprovar que a ex-servidora é beneficiária da citada da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2979/2021-TCU-Plenário , já havia apreciado pela ilegalidade o ato e-pessoal 52359/2018, emitido em favor da Sra. Anna Christina de Andrade Coelho Garnett, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 7398/2022) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 52359/2018; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Anna Christina de Andrade Coelho Garnett (XXX.489.871-XX) , recusando o respectivo registro; b) fazer a determinação constante do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.659/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Anna Christina de Andrade Coelho Garnett (XXX.489.871-XX) . 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que verifique as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da referida Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, que tramitou na 7a Vara Federal de Brasília e que foi movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232, e, após essa providência aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no RE 638.115.